Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024920-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 020.072.362-65 (ADVOGADO), PEDRO REINALDO WILKE - CPF: 848.950.391-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2127-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 466/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, fundada em fraude bancária (“golpe do PIX”), que resultou em empréstimo e transferência não autorizados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por operações bancárias fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor; (ii) aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário comprometido.

III. Razões de decidir

3. A movimentação atípica (empréstimo e transferência) não reconhecida pelo consumidor revela indícios suficientes de fraude e falha na segurança do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 466) firmou que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A manutenção dos descontos compromete integralmente benefício previdenciário de caráter alimentar, configurando risco de dano irreparável e violação ao mínimo existencial.

6. Estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, impondo a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão imediata da cobrança e lançamentos decorrentes das operações contestadas, assegurando o acesso do agravante à conta bancária.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A indisponibilidade de benefício previdenciário, de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de transações não reconhecidas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO REINALDO WILKE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Repetição de Indébito (Número Único 1002229-18.2025.8.11.0046), ajuizada pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A., indefiro
o pedido de tutela de urgência
(cf. Id. nº 200868721 dos autos de origem).

O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária conhecida como “golpe do PIX”, por meio da qual foram realizados, sem sua autorização, um empréstimo pessoal no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e uma transferência no valor de R$ 1.900,80 (mil e novecentos reais e oitenta centavos), totalizando R$ 2.350,80, valores estes debitados diretamente de sua conta corrente, que é utilizada para recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença).

Sustenta que, tão logo percebeu os lançamentos, notificou o Banco e registrou Boletim de Ocorrência, solicitando o estorno das quantias, o que foi negado pela instituição financeira. Pleiteou, na origem, tutela de urgência para a imediata suspensão da cobrança dos valores relacionados à suposta fraude, requerendo, ainda, a preservação do acesso aos serviços bancários, dada a sua condição de hipossuficiência e a natureza alimentar dos valores subtraídos.

Alega que a decisão combatida contraria os princípios da proteção ao consumidor e da dignidade da pessoa humana, pois ignora a condição de extrema vulnerabilidade do recorrente, cujo sustento estaria comprometido pelos lançamentos indevidos. Reitera o pedido de concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para a suspensão imediata das cobranças e débitos decorrentes das transações impugnadas, bem como o restabelecimento do acesso à conta bancária (cf. Id. nº 302399868).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 303355864).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (Id. 311894877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se fundamentalmente à verificação da decisão que indeferiu tutela de urgência à parte autora para suspender a cobrança dos valores lançados em conta bancária, ao argumento de ter sido vítima de fraude “golpe do PIX”.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que, embora o autor tenha alegado ser vítima de fraude e apresentado documentos que indicam a comunicação do fato ao banco e à autoridade policial, tais elementos não seriam suficientes para evidenciar, naquela fase inicial, a falha na prestação do serviço pelo requerido. Considerou, ainda, não estar configurado o periculum in mora, diante da ausência de risco iminente de dano irreparável.

No caso em exame, extrai-se dos autos elementos suficientes, nesta fase de cognição sumária, para reconhecer a plausibilidade das alegações do agravante.

A documentação acostada revela, ao menos em sede de juízo perfunctório, a verossimilhança da narrativa de que houve movimentação financeira atípica em sua conta bancária, consistente na contratação de empréstimo pessoal e na realização de transferência via PIX, ambas não reconhecidas e supostamente oriundas de conduta fraudulenta praticada por terceiros.

O agravante afirma que utiliza a conta exclusivamente para recebimento de auxílio-doença concedido pelo INSS e, portanto, os valores subtraídos possuem nítida natureza alimentar. Soma-se a isso o fato de que o Banco/agravado não apresentou até o momento documentação capaz de comprovar que a operação questionada foi realizada com a devida segurança e dentro dos padrões de autenticidade esperados.

Na hipótese, portanto, o risco associado à atividade bancária configura fortuito interno, e não excludente de responsabilidade, o que atrai a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de segurança quanto aos serviços prestados.

O Boletim de Ocorrência registrado, os extratos bancários que demonstram a movimentação atípica e a narrativa coerente dos fatos indicam a verossimilhança das alegações do autor/agravante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido no Tema 466.

Tal responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras e da necessidade de proteção do consumidor em relação de consumo caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica.

Nessa mesma direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo envolvendo contratação fraudulenta de empréstimo consignado, destacou que a ausência de elementos mínimos de identificação, como selfie com documento, geolocalização ou dispositivo de autenticação, evidencia a deficiência do serviço prestado pela instituição financeira.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEVAIR MADALENA PONCE, visando desconstituir dívida oriunda de suposto contrato de financiamento não reconhecido pela autora, cuja formalização se deu com uso fraudulento de seus documentos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a abstenção de cobrança e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante de fraude praticada por terceiro; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da autora; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a fraude é viabilizada por sua própria estrutura, sendo irrelevante sua participação direta ou indireta no ato fraudulento.

4. A divergência evidente entre as imagens do documento da autora e a "selfie" apresentada na contratação revela fraude, demonstrando ausência de diligência mínima por parte do banco, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente e contrato não celebrado por ela, configura dano moral presumido (in re ipsa).

6. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas na verificação da identidade do contratante em sua própria plataforma digital.

2. A negativação indevida do nome do consumidor por dívida inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais decorrentes de negativação indevida, quando observadas as circunstâncias do caso concreto.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Dra. TATIANE COLOMBO - N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Paralelamente a essa questão, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se inequivocamente presente na espécie. O comprometimento integral do benefício previdenciário do agravante, única fonte de subsistência, configura dano atual e concreto que justifica a intervenção judicial urgente.

É importante ressaltar ainda que a continuidade dos descontos indevidos implica violação direta ao princípio constitucional do mínimo existencial, especialmente considerando que se trata de pessoa que reúne múltiplas características de vulnerabilidade social e econômica.

O “
periculum in mora
” revela-se de forma cristalina quando se constata que a manutenção dos descontos fraudulentos no benefício previdenciário do agravante acarreta prejuízo de natureza irreparável, uma vez que compromete recursos destinados à subsistência básica, cujas necessidades alimentares, habitacionais, de saúde e medicamentosas não podem aguardar o deslinde final do processo sem grave risco à sua dignidade e sobrevivência.

E mesmo que posteriormente se reconheça o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, tal reparação monetária não será capaz de restaurar integralmente os prejuízos decorrentes da privação alimentar e das necessidades básicas não atendidas durante o período de tramitação processual.

Ademais, a natureza alimentar do benefício previdenciário, destinado ao custeio imediato e inadiável das necessidades vitais, não comporta a espera do trânsito em julgado da decisão de mérito, sob pena de se transformar a prestação jurisdicional em instrumento de perpetuação da lesão ao direito fundamental à vida digna.

Nesse contexto, a proteção do mínimo existencial assume particular relevância, uma vez que constitui corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao Banco Bradesco S.A. que suspenda, imediatamente, a cobrança e os lançamentos decorrentes das operações bancárias impugnadas nos autos da ação de origem (empréstimo pessoal de R$ 450,00 e transferência via PIX de R$ 1.900,80), bem como que se abstenha de restringir o acesso do agravante à sua conta bancária e aos meios de pagamento a ela vinculados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025